Tribunal: STJ
Processo: 5024633-35.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028375 - SC(2025/0310658-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGRO INDUSTRIA EVALDO FREDERICO HEYSE LTDA
AGRAVANTE
: AGRO INDUSTRIAL JARDIM AMERICA LTDA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA CAMPO GRANDE LTDA
OUTRO NOME
: AGROPECUARIA CAMPO GRANDE LTDA - ME
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA
AGRAVANTE
: HEYSE BESSA & CIA LTDA
OUTRO NOME
: HEYSE BESSA & CIA LTDA - ME
AGRAVANTE
: INDUSTRIA AGRO FLORESTAL HEYSE LTDA
AGRAVANTE
: MARIALVA PORTES
AGRAVANTE
: MOEMA REFLORESTAMENTO LTDA
OUTRO NOME
: RENATO PAULO HEYSE - ME
AGRAVANTE
: TAISA VON LINSINGEN TAVARES
AGRAVANTE
: HEYSE MADEIRAS LTDA
OUTRO NOME
: HEYSE MADEIRAS LTDA - ME
ADVOGADA
: MARIALVA PORTES - PR007612
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INTERES.
: CARLOS VON LINSINGEN JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: TAISA VON LINSINGEN TAVARES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUCAS RAPHAEL SCHMITZ - SC067163
THALES VON LINSINGEN TAVARES - SC029492
INTERES.
: MADEGERAL HEYSE IND E COM DE MADEIRAS LTDA
OUTRO NOME
: MADEGERAL HEYSE IND E COM DE MADEIRAS LTDA - ME
ADVOGADO
: RUBYO TAUSCHECK BECKER - SC026228
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AO
DO
OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.
1. Considera-se deficiente a prestação jurisdicional realizada pelo
Tribunal de origem quando, mesmo diante da oposição de
embargos
declaratórios,
remanesce
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material acerca de matéria relevante para o
deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54868514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 872d1384-f4d2-424e-833a-aca5a0cfeeea

2. Caso concreto em que a Corte
, mesmo provocada em
a quo
embargos declaratórios, quedou silente sobre argumentação que se
mostra relevante para a solução da controvérsia, em franca ofensa
ao
do CPC.
art. 1.022
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 872d1384-f4d2-424e-833a-aca5a0cfeeea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028375 - SC (2025/0310658-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGRO INDUSTRIA EVALDO FREDERICO HEYSE LTDA
AGRAVANTE
: AGRO INDUSTRIAL JARDIM AMERICA LTDA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA CAMPO GRANDE LTDA
OUTRO NOME
: AGROPECUARIA CAMPO GRANDE LTDA - ME
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA
AGRAVANTE
: HEYSE BESSA & CIA LTDA
OUTRO NOME
: HEYSE BESSA & CIA LTDA - ME
AGRAVANTE
: INDUSTRIA AGRO FLORESTAL HEYSE LTDA
AGRAVANTE
: MARIALVA PORTES
AGRAVANTE
: MOEMA REFLORESTAMENTO LTDA
OUTRO NOME
: RENATO PAULO HEYSE - ME
AGRAVANTE
: TAISA VON LINSINGEN TAVARES
AGRAVANTE
: HEYSE MADEIRAS LTDA
OUTRO NOME
: HEYSE MADEIRAS LTDA - ME
ADVOGADA
: MARIALVA PORTES - PR007612
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INTERES.
: CARLOS VON LINSINGEN JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: TAISA VON LINSINGEN TAVARES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUCAS RAPHAEL SCHMITZ - SC067163
THALES VON LINSINGEN TAVARES - SC029492
INTERES.
: MADEGERAL HEYSE IND E COM DE MADEIRAS LTDA
OUTRO NOME
: MADEGERAL HEYSE IND E COM DE MADEIRAS LTDA - ME
ADVOGADO
: RUBYO TAUSCHECK BECKER - SC026228
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AO
DO
OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.
Documento eletrônico VDA53920461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:46
Código de Controle do Documento: 61fe0b95-f470-4ace-83da-efe96af04200

1. Considera-se deficiente a prestação jurisdicional realizada pelo
Tribunal de origem quando, mesmo diante da oposição de
embargos
declaratórios,
remanesce
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material acerca de matéria relevante para o
deslinde da controvérsia.
2. Caso concreto em que a Corte
, mesmo provocada em
a quo
embargos declaratórios, quedou silente sobre argumentação que se
mostra relevante para a solução da controvérsia, em franca ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA:
interposto por
e
contra decisório que conheceu do
Agropecuária Campo Grande outras
agravo e deu provimento ao apelo especial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária
Incra, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal local, a fim de que
–
seja realizado novo julgamento dos aclaratórios com o expresso enfrentamento das
questões que foram omitidas.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "o recorrente não levantou a
nulidade do art.354 CC, alegada no Agravo no Recurso Especial, em comento, na primeira
oportunidade que deveria fazê-lo, restando configurada a preclusão da matéria, nos
termos do
do
como bem asseverou o V. Acórdão ora atacado do E
art. 278
CPC/2015,
a quo" (fl. 254).
Tribunal
Em acréscimo, aduz que, "não obstante as matérias de ordem pública possam
ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior
decisão sobre a mesma questão, impede a sua reapreciação como no caso, estando assim
preclusa sua revisão, assim como é impossível a incursão em matéria de prova em Recurso
" (fl. 254).
Especial, se lhe aplicando a Súmula 7/STJ
O recurso foi impugnado às fls. 2.425/2.428.
É o relatório.

VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, o
agravado não merece reparos.
decisum
A respeito da negativa de prestação jurisdicional, depreende-se das razões dos
embargos de declaração e do apelo nobre formulados pelo Incra a existência das seguintes
Documento eletrônico VDA53920461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:46
Código de Controle do Documento: 61fe0b95-f470-4ace-83da-efe96af04200

teses: (I) não há preclusão para discussão da aplicabilidade do
do CC quando o
art. 354
referido dispositivo legal foi suscitado pela contadoria no cálculo homologado pelo Juízo; e
(II) a aplicação da
por veicular matéria de ordem pública, deve ser
Lei n. 12.703/2012,
apreciada a qualquer momento e de ofício pelas instâncias ordinárias.
A decisão ora agravada apontou jurisprudência desta Corte Superior, cuja
orientação afasta a ocorrência de inovação recursal, nestes termos (fl. 234):

A propósito, cumpre registrar que a jurisprudência deste Tribunal Superior
assevera que, "somente com a homologação é que surge a oportunidade de
questionar a decisão em segunda instância, não havendo que se falar em
preclusão consumativa, uma vez ainda ser cabível esse meio de impugnação via
instrumento, até porque este recurso possui efeito regressivo, admitindo a
retratação do juízo originário" (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.325.197/MA
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/9/2024,
.
2/10/2024)
De igual forma, este STJ entende que "as matérias de ordem pública (e.g.
prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais,
consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se
sujeitam à preclusão, podendo /devendo ser apreciadas a qualquer momento e de
ofício nas instâncias ordinárias" (
relator Ministro Mauro
REsp 1.809.145/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/5/2020,
27/5/2020)

Contudo, o Sodalício local quedou silente sobre tais argumentações,
apontando a ocorrência de inovação recursal, e rejeitou os pertinentes aclaratórios do Incra,
em franca violação ao
do CPC, porquanto não prestada a jurisdição de forma
art. 1.022
integral.
Sobre o tema, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "constatado
que a Corte de origem deixou de se manifestar a respeito de questão indispensável à
solução da controvérsia, deve ser reconhecida a nulidade do acórdão e determinado o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido novo julgamento dos
embargos de declaração com manifestação expressa a respeito da questão não apreciada
(AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
AREsp 519.835/ES,
)" (
, Rel.
TURMA, julgado em
DJe
08/11/2016,
23/11/2016
AgInt no AREsp n. 988.191/SP
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
19/12/2017)
Nesse mesmo rumo:

PROCESSUAL
CIVIL.
ARTIGO
1.022
DO

OFENSA

CPC/2015.
CARACTERIZADA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA E IMPRESCINDÍVEL À
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
Documento eletrônico VDA53920461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:46
Código de Controle do Documento: 61fe0b95-f470-4ace-83da-efe96af04200

1. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida a tempo e
modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio viola o artigo 1.022
do CPC/2015.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar o
retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.553.983/RJ
julgado em
DJe de
)
26/5/2020,
17/6/2020.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
DEPÓSITO. LEVANTAMENTO. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO
CONFIGURAÇÃO.
CPC/2015.
NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA
QUE SE MANIFESTE SOBRE A ÍNTEGRA DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
a omissão quanto a tópico relevante para a solução da controvérsia, suscitado em
momento oportuno, torna intransponível o óbice para o conhecimento do tema na
via estrita do especial, visto que, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
a ausência de prequestionamento da tese inviabiliza a análise desta Corte.
2. Agravo interno provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.718.459/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2019,
18/6/2019.

Por derradeiro, não incide o óbice da
à espécie, haja vista
Súmula n. 7/STJ
que o decisório ora atacado se limitou a reconhecer a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e, por conseguinte, determinou a realização de novo julgamento dos
embargos de declaração opostos perante o Tribunal a quo, providência essa que se limita à
matéria de direito, sem demandar o reexame de matéria fática.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53920461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:46
Código de Controle do Documento: 61fe0b95-f470-4ace-83da-efe96af04200

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.375 / SC
Número Registro: 2025/0310658-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50122668520154047201 50246333520234040000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
AGRAVADO
: MADEGERAL HEYSE IND E COM DE MADEIRAS LTDA
OUTRO
NOME
: MADEGERAL HEYSE IND E COM DE MADEIRAS LTDA - ME
ADVOGADO
: RUBYO TAUSCHECK BECKER - SC026228
AGRAVADO
: AGRO INDUSTRIA EVALDO FREDERICO HEYSE LTDA
AGRAVADO
: AGRO INDUSTRIAL JARDIM AMERICA LTDA
AGRAVADO
: AGROPECUARIA CAMPO GRANDE LTDA
OUTRO
NOME
: AGROPECUARIA CAMPO GRANDE LTDA - ME
AGRAVADO
: AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA
AGRAVADO
: HEYSE BESSA & CIA LTDA
OUTRO
NOME
: HEYSE BESSA & CIA LTDA - ME
AGRAVADO
: INDUSTRIA AGRO FLORESTAL HEYSE LTDA
AGRAVADO
: MARIALVA PORTES
AGRAVADO
: MOEMA REFLORESTAMENTO LTDA
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA54843157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: 614a2ab5-7a9b-4f3b-9a4b-dde01e78773b

NOME
RENATO PAULO HEYSE - ME
AGRAVADO
: TAISA VON LINSINGEN TAVARES
AGRAVADO
: HEYSE MADEIRAS LTDA
OUTRO
NOME
: HEYSE MADEIRAS LTDA - ME
ADVOGADA
: MARIALVA PORTES - PR007612
AGRAVADO
: CARLOS VON LINSINGEN JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: TAISA VON LINSINGEN TAVARES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUCAS RAPHAEL SCHMITZ - SC067163
THALES VON LINSINGEN TAVARES - SC029492
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGRO INDUSTRIA EVALDO FREDERICO HEYSE LTDA
AGRAVANTE : AGRO INDUSTRIAL JARDIM AMERICA LTDA
AGRAVANTE : AGROPECUARIA CAMPO GRANDE LTDA
OUTRO
NOME
: AGROPECUARIA CAMPO GRANDE LTDA - ME
AGRAVANTE : AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA
AGRAVANTE : HEYSE BESSA & CIA LTDA
OUTRO
NOME
: HEYSE BESSA & CIA LTDA - ME
AGRAVANTE : INDUSTRIA AGRO FLORESTAL HEYSE LTDA
AGRAVANTE : MARIALVA PORTES
AGRAVANTE : MOEMA REFLORESTAMENTO LTDA
OUTRO
NOME
: RENATO PAULO HEYSE - ME
AGRAVANTE : TAISA VON LINSINGEN TAVARES
AGRAVANTE : HEYSE MADEIRAS LTDA
OUTRO
NOME
: HEYSE MADEIRAS LTDA - ME
ADVOGADA
: MARIALVA PORTES - PR007612
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
INTERES.
: CARLOS VON LINSINGEN JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: TAISA VON LINSINGEN TAVARES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUCAS RAPHAEL SCHMITZ - SC067163
Documento eletrônico VDA54843157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: 614a2ab5-7a9b-4f3b-9a4b-dde01e78773b

THALES VON LINSINGEN TAVARES - SC029492
INTERES.
: MADEGERAL HEYSE IND E COM DE MADEIRAS LTDA
OUTRO
NOME
: MADEGERAL HEYSE IND E COM DE MADEIRAS LTDA - ME
ADVOGADO
: RUBYO TAUSCHECK BECKER - SC026228
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: 614a2ab5-7a9b-4f3b-9a4b-dde01e78773b